Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022498-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO ZANIN PNEUS - ME - CNPJ: 08.538.178/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

A realização da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na realização da medida quando justificada a sua necessidade.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº 0014406-95.2015.8.11.0041, movido em desfavor de FERNANDO ZANIN PNEUS – ME e FERNANDO ZANIN, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD requerido pelo exequente.

Em suas razões, sustenta que no processo de Execução, o Exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário, que são: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo.

Aduz que, mesmo que o Exequente não tenha bens à penhora em nome da executada para indicar, é justo que essas ferramentas estejam sempre à sua disposição.

Assevera que a realização de pesquisa através dos Sistemas INFOJUD é meio hábil, disponibilizado para alcançar efetividade e celeridade ao processo executivo, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer os créditos executados/agravados.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de pesquisa INFOJUD, possibilitando a consulta da referida, a pedido do exequente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 149364180).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, tendo em vista a busca de ativos via BacenJud e de bens móveis via RENAJUD, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para o deferimento da medida.

Nestes termos, o caso concreto encontra amparo no art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Sem embargo, a realização da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na realização da medida quando justificada a sua necessidade.

O poder geral de cautela está previsto no artigo 297, do CPC. Por meio deste dispositivo, o legislador, não podendo prever todas as hipóteses em que o bem jurídico envolvido no processo corra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autoriza ao magistrado a tutelar eficazmente o direito provado ou aparentemente certo, tomando providências cautelares no sentido de resguardá-lo.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Deste modo, é vedado ao juiz, vez que presentes os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, deixar de tomar a providência acautelatória requerida pelo agravante, sob o argumento de que já houve tentativa anterior frustrada.

Em outras palavras, está o juiz vinculado à concessão da medida se presentes seus requisitos, quais sejam, a aparência ou prova do direito somada ao risco da demora da prestação jurisdicional ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do exequente.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...)” (REsp 1199967/MG (2010/0117798-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Não existe, ademais, limitação ao número de vezes que pode ser efetuada a consulta, por meio dos referidos sistemas, que constituem instrumentos que favorecem a eficiência e a celeridade processual, bastando que a sua utilização ocorra dentro das balizas da razoabilidade, a ser aferida de acordo com o caso concreto.

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Juízo a quo que dê prosseguimento à execução, com a realização das pesquisas via INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023